Tribunal: TJBA
Processo: 8027514-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8027514-56.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCELINO COELHO DE LIMA

Advogado(s): GILSONEI MOREIRA DE LIMA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. NULIDADE DO PACTO. REPETIÇÃO D
O
INDÉBITO
DEVIDA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ADEQUADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Itau BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que
confirmou a
sentença, declarando nulo
o
contrato de empréstimo consignado
objeto da lide
, determinando restituição de valores descontados indevidamente e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se os índices de correção monetária e juros de mora aplicados estão corretos e (i
i
) saber se a nulidade do contrato de empréstimo consignado foi adequadamente declarada, bem como se a repetição de indébito e indenização por danos morais foram devidamente fixadas.

III. Razões de decidir

3.

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e legitimidade do contrato de empréstimo consignado, especialmente quando impugnada a assinatura aposta no instrumento contratua
l
, à luz do tema repetitivo 1061 do STJ. O
B
anco não se desincumbiu adequadamente deste ônus probatório.

4
.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada no art. 14 do CDC e na teoria do risco empresarial, conforme Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a análise de culpa quando configurada fraude na contratação de empréstimo consignado.

5
.
A
nte irregularidade do pacto discutido, é devida a restituição dos valores debitados da conta do

acionante, uma vez que sua inobservância enseja o enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884 do CC/2002
. Os danos morais decorrem dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

6
.
Os índices de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês a partir do evento danoso) estão em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, não merecendo modificação.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário. 3. A repetição de indébito em contratos de empréstimo consignado fraudulentos é devida."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 370; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema Repetitivo 1061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.